Tribunal: TJSP
Processo: 1017386-56.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro - Alegação de problemas psiquiátricos - Ausência de incapacidade e nexo laboral - Benefício acidentário incabível.

Arguição de nulidade processual - Inexistência - Alegação de violação a princípios constitucionais - Inocorrência - Pedido de realização de nova perícia judicial - Negado - Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - Apelação do obreiro - Alegação de problemas psiquiátricos - Ausência de incapacidade e nexo laboral - Benefício acidentário incabível.

Arguição de nulidade processual - Inexistência - Alegação de violação a princípios constitucionais - Inocorrência - Pedido de realização de nova perícia judicial - Negado - Trabalho técnico realizado nestes autos bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico. Princípio in dubio pro misero - Inaplicabilidade ao caso.

Improcedência mantida - Recurso desprovido.